Tribunal: TJSP
Processo: 0609984-19.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se, até julho/2001, a juros de mora de 1% ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Especial no 1.495.146/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se, até julho/2001, a juros de mora de 1% ao mês e correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para o IPCA-E a partir de janeiro de 2001; no período de agosto de 2001 a junho de 2009, a juros de mora de 0,5% e correção monetária pelo IPCA-E; e, a partir de julho de 2009, a juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e à correção monetária de acordo com o IPCA-E – Adequação do v. acórdão aos termos da orientação do STJ no que diz respeito à correção monetária e aos juros de mora – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.